Tribunal: STF
Processo: ARE 1333227
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     Trata-se de recurso extraordinário fundado na letra a e d do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória de débito - ICMS - Auto de infração lavrado em razão do não lançamento do valor do imposto a ser complementado por sujeição passiva por substituição tributária - Operação que se realizou por valor superior ao presumido - Lei Paulista que prevê restituição caso a operação se realize por valor inferior ao presumido e exige complementação caso a operação se realize por valor superior ao presumido - Possibilidade - Sentença de improcedência mantida -Recurso da autora improvido.
     A parte recorrente sustenta a impossibilidade de complementação do ICMS na hipótese de venda por valor menor ou maior do que o presumido. Alega que o art. 150, § 7º da Constituição Federal ao tratar da restituição da quantia no caso da não realização do fato gerador presumido estaria a se referir “à não realização da venda do produtor (circulação da mercadoria).
     Decido.
    No que respeita à alínea d do permissivo constitucional, não conheço do recurso vez que, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 
     Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 
     Ademais, no julgamento do RE nº 593.849/MG, o Plenário da Corte ao interpretar o §7º do artigo 150 da Constituição Federal, reformou parcialmente o precedente da ADI nº 1.851, no sentido de legitimar a restituição do excesso atendendo ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 
     Na assentada, o Ministro Relator Edson Fachin, assim sintetizou o entendimento prevalecente. 
    Em síntese, parece-nos claro que da tensão produtiva entre justiça fiscal e segurança jurídica exsurge uma interpretação constitucionalmente adequada do §7º da art. 150 do Constituição Federal no sentido de garantir o direito à restituição, conforme se depreende da cláusula de devolução do excesso. 
     Apreciando os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, o Tribunal apesar de negar efeitos infringentes ao recurso, considerada a inovação recursal, reiterou a razão simétrica na interpretação constitucional do art. 150, § 7º já amplamente debatida no julgamento do mérito do recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que
    “em relação à vedação ao enriquecimento ilícito, seja do Estado, seja do contribuinte, a relação jurídico-tributária deve estar constantemente aberta ao factual, porquanto o modo de raciocinar “tipificante” não deve ser intransponível ao pensamento problemático, o qual por muitas vezes se queda mais próximo da justiça fiscal.” 
     Ressaltou, ademais, o Plenário a Corte ser a atividade da Administração Tributária plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3º do CTN. 
     Vide, assim, que o Tribunal de origem ao entender cabível a complementação do ICMS relativo a diferença entre o valor considerado no momento do cálculo do ICMS/ST e o que for fixado pela autoridade competente para a venda a consumidor no município de destino, decidiu de acordo com a orientação da Corte, a partir do RE nº 593.849/MG. 
     Além do mais, o entendimento do Tribunal de origem acerca da complementação do recolhimento do ICMS na substituição tributária, se deu com base na análise da legislação local infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 
     No mesmo sentido:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS/ST. Diferença entre o valor efetivamente designado e a quantia presumida do tributo. Complementação. Orientação do RE nº 593.849/MG-RG. Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96.Violação reflexa. 1. Em respeito à vedação do enriquecimento sem causa, deve-se complementar o ICMS diante da existência de diferença entre o valor do tributo designado no momento do cálculo do ICMS/ST e o montante efetivamente praticado na relação jurídica tributária, conforme orientação firmada no julgamento do RE nº 593.849/MG-RG. 2. É incabível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade, no presente feito, do Decreto Estadual nº 38.104/96 e do RICMS/96 para fins de complementação do recolhimento do ICMS em substituição tributária. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE nº 1.097.998/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/9/18) 
     Ainda no mesmo sentido: RE nº 552.478/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/10/19; RE nº 573.493/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/5/19.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente